Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016743-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: WALDIR RONDON DE MORAES
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1005638- 90.2020.8.11.0041, 4a Vara de Direito Bancário de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Waldir Rondon de Moraes, deferiu o pedido de purga da mora e revogou a medida liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a restituição do veículo apreendido, objeto de alienação fiduciária.
O Agravante sustenta que não houve o depósito correspondente à integralidade da dívida, o pagamento parcial não desconstitui a mora, porquanto o correto seria o depósito correspondente das parcelas vencidas, vincendas mais custas judiciais e dos honorários advocatícios.
Assim, ao argumento da necessidade do pagamento da integralidade do débito pendente, pelo fato de que os valores depositados a título de purga da mora não foram suficientes, porque não engloba a quantia desprendida para a apreensão do bem, remoção e demais despesas advindas do inadimplemento da parte ré, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido.
É o relato.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de purga da mora e revogou a medida liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a restituição do veículo apreendido, objeto de alienação fiduciária.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, atento ao expendido nas razões do recurso, ao exame da documentação acostada ao processo eletrônico na origem e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase do recurso, tem-se que, a princípio, não configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)